Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733. OMISSÕES INEXISTENTES. INOCORRÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC.”
2. Tenho firmado a compreensão de que se o cumprimento de sentença já foi iniciado, e o índice de correção monetária já foi debatido, em decisão transitada em julgado, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade.
3. Ausentes as omissões e o erro material apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões postas sob julgamento, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
4. A multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC poderia ser aplicada no caso concreto, porque são vários os agravos internos interpostos pelo mesmo advogado, que representa o sindicato e seus assistidos, sobre o mesmo assunto, e sempre com o mesmo desfecho, o da negativa de provimento à unanimidade, tudo a caracterizar conduta excessiva da parte recorrente, que não se conforma com o resultado do julgamento. Contudo, a questão está preclusa, a multa não foi fixada no momento oportuno, quando da análise do agravo interno, e o Distrito Federal não se insurgiu pela via adequada para sanar a omissão.
5. Não são cabíveis honorários de sucumbência em razão do não provimento do agravo interno, na esteira do entendimento firmado pelo STJ, tendo em vista que os honorários contemplados no art. 85, §11, do CPC tem cabimento quando se provoca um novo grau de jurisdição, e não a cada recurso manejado na mesma esfera.
6. Recurso conhecido e não provido.